Tribunal: TJES
Processo: 0000532-54.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000532-54.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIHAN JUNIOR FERREIRA VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena de
0
2
(dois)
anos e
0
6
(seis)
meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60
(sessenta)
dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03). A defesa alega, preliminarmente, nulidade do feito por suposta violação ao domicílio. No mérito, requer a desclassificação do delito para posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade em razão de suposta violação ao domicílio durante o flagrante; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular de arma de fogo; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no domicílio do apelante sem mandado judicial é justificado pela situação de flagrante delito, configurada pela tentativa de fuga do réu e o descarte de arma de fogo no telhado de sua residência, elementos que configuram fundadas razões para a ação dos agentes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).
4.
A desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03) é inaplicável, pois a conduta do apelante caracteriza porte de arma em local público, evidenciado pela fuga e descarte da arma fora de sua residência.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é devidamente fundamentada, considerando os antecedentes criminais do réu e as circunstâncias do crime, que envolveu disparo de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco.
6. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência já foi realizada pelo magistrado de primeiro grau, inexistindo interesse recursal da defesa nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14; CP, art. 68; CPP, art. 157.
Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016; STJ, AgRg no REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000532-54.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIHAN JUNIOR FERREIRA VICENTE

Advogado(s) do reclamante: GIOVANA SUEDA BOF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willihan Junior Ferreira Vicente
, inconformado
com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal da Comarca d
e

Aracruz
(
fls.
167/169 dos autos físicos
).

Inicialmente, a defesa suscita o reconhecimento de nulidade do feito, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, aduzindo a ocorrência de violação de domicílio.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

D
ito isso, analisando o arcabouço probatório, consta dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante
(mídia inclusa no id. 9005226),
que durante patrulhamento ostensivo, a guarnição ouviu barulhos de disparos de arma de fogo, tendo se deslocado na direção indicativa dos disparos e, ao chegarem no local, avistaram o acusado
na rua
.

Relataram que o réu, ao perceber a viatura de polícia, empreendeu fuga e dispensou para o telhado de
sua
residência um objeto, de modo que, após realizarem a abordagem do acusado, adentraram na residência para pegar o que havia sido dispensado, momento em que foi identificado que se tratava de uma arma de fogo.

Desse modo, verifica-se
a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais dentro da residência do réu, tendo em vista a situação de flagrante delito a qual o apelante, estando em via pública
e
na tentativa de se evadir, “lançou” a arma de fogo para o telhado de sua casa.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial em caso análogo,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Portanto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando os fatos, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Willihan Junior Ferreira Vicente
, inconformado
com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
às fls.
167/169 dos autos físicos.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3 dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...
]
Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao ofereci
m
ento da presente den
ún
cia, que no dia 17 de mar
ç
o de 2023, por volta das 19h
1
2
m
in, na
rua
Ant
ô
nio Donato, bairro Barra do Riacho, munic
í
pio de Aracruz/ES, o denunciado, co
m
vontade livre e consciente, portava arma de fogo de uso permitido, se
m
autorização e em desacordo co
m
deter
m
ina
ç
ão legal o
u
regula
m
entar, consistente e
m
u
m
a pistola, da marca Taurus, calibre .380, industrial, semiautomática, série
nº
KJX46552, u
m
carregador de pistola, e 13 (treze)
m
uniç
õ
es calibre.380 ACP.

Depreende-se dos ele
m
entos constantes do cad
ern
o inquisitivo em questão, que os Policiais Militares, durante patru
l
hamento na Avenida dos Eucaliptos, próximo ao "Murão", local de intenso tráfico de drogas
ilí
citas e "guerra" entre os traficantes, ouvira
m
diversos disparos de arma de fogo e procederam a diligências para averigua
çã
o.

Extrai-se do inquérito policial, que ao chegar ao local supramencionado, a guarni
ç
ão militar avistou u
m
indiv
í
duo co
m
casa
c
o preto, calça jeans e m
á
scara em seu rosto, que empreendeu fuga ao perceber a aproxi
m
a
çã
o dos agentes, e dispensou uma arma de fogo e carregador, objetos esses que foi facilmente identificados e arreca
da
dos pelos Policiais Militares.

Denota-se que após lograrem êxito na abordage
m
do indiv
í
duo, iden
t
ificaram-no como sendo o denunciado WILLIHAN, evadido de sistema prisional, be
m
como que a arma de fogo apreendida estava aquecida, indicando que possivelmente foi usada nos disparos ouvidos pelos agentes. Além disso, foram apreendidos u
m
carregador extra co
m
13 (treze) muni
çõ
es intactas, conforme a
u
to de apre
ensão anexo
.
[...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de
primeira
instância
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

o
apelante
nas sanções do
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas
razões recursais

à
s fls.
118/126
dos autos físicos
,
a defesa requer
a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta descrita no artigo 12, da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

I
nicialmente, válido consignar que o tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado em primeiro grau de jurisdição prevê como típica e ilícita a seguinte conduta:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo
, acessório ou munição,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Por sua vez, o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para o qual a defesa pretende a desclassificação, prevê a seguinte conduta:

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo
, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta
, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Dito isso, da análise das provas acostadas aos autos, verifica-se que a situação fática consiste na apreensão de uma arma de fogo dispensada pelo réu no telhado de sua residência, quando este tentou empreender fuga durante abordagem realiza por policiais militares.

Nesse sentido, o policial militar Rayan Albuquerque, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa no id. 9005226), declarou que em patrulhamento na região da Barra do Riacho, passaram a ouvir disparos de arma de fogo, razão pela qual se deslocaram para a direção indicativa dos disparos, momento em que visualizaram indivíduos próximos de um veículo na esquina.

Disse também que no local estava o apelante, que ao notar a presença da guarnição, correu e dispensou uma arma de fogo, posteriormente encontrada em cima do telhado de sua casa. Ao final, relatou que quando buscou a arma de fogo, ela ainda estava quente, demonstrando que havia sido utilizada momentos antes.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial da policial militar Pâmela Zanni (mídia inclusa no id. 9005226), que na oportunidade asseverou que
entraram
no bairro para patrulhamento e, de imediato, ouviram barulhos de disparos, razão pela qual se deslocaram e avistaram o acusado.

Afirmou que o réu, ao ver a viatura, dispensou dois objetos e correu, de modo que, posteriormente, identificaram que os objetos consistiam em uma arma de fogo e um carregador. Por fim, relatou que a arma ainda estava quente quando a pegaram, estando um carregador vazio e o outro cheio.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa no id. 9005226), assumiu a propriedade da arma de fogo, todavia, disse que o artefato foi encontrado dentro de sua residência, durante uma busca e apreensão realizada após os policiais verificarem que havia um mandado aberto no seu nome.

Desse modo, considerando que a arma de fogo foi apreendida no telhado de sua residência,
após o apelante, que estava em via pública, dispensá-la
quando
tentou
empreende
r
fuga
, tem-se que sua conduta não é abrangida pelo preceito primário do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, eis que o réu estava
portando sua arma de fogo fora de sua residência
no momento em que foi flagrado pelos policiais.

Nessa senda, configura-se o crime
previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento,

não
havendo espaço para a desclassificação pretendida.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo previsto na legislação.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do art
igo
59,
do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do
m
agistrado de primeira instância. Nesse
sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no
art
igo
1
4,

da Lei nº 10.826/03
, que prevê a pena abstrata de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa,
fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, mediante a valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime.

A propósito, em consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se a existência de duas condenações pretéritas com trânsito em julgado em desfavor o acusado
(0006427-06.2017.8.08.0006 e 0002696-31.2019.8.08.0006)
,
sendo uma utilizada para recrudescer a pena-base e a outra a título de reincidência.

Por sua vez, quanto às circunstâncias do crime, vislumbro novamente o acerto do magistrado
a quo
, eis que conforme a prova testemunhal coligida, o réu efetuou disparos de arma de fogo em via pública antes de ser flagrado pelos policiais militares, situação que enseja o incremento da pena-base,
especialmente pelo fato de expor a perigo de vida as pessoas que ali passavam.

Assim, estando a pena-base exasperada em patamar acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea baseada em elementos concretos existentes nos autos, tenho que essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, quanto ao pleito defensivo

de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, verifico que
a compensação
pretendida
já foi realizada pel
o magistrado sentenciante,
razão pela qual carece a defesa de interesse recursal nesse ponto.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 6 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)